Tribunal: TJDFT
Processo: 0705229-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705229-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: THIAGO ALVES PALMA - ME, THIAGO ALVES PALMA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO BRADESCO SA contra THIAGO ALVES PALMA – ME e THIAGO ALVES PALMA em face da decisão prolatada pelo juízo da Vara Cível do Paranoá (ID 146789623, origem), nos autos da ação n. 0001809-73.2016.8.07.0008. Preparo recolhido (ID 43621454). Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se Brasília, 23 de fevereiro de 2023 16:52:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador